Tribunal: TJES
Processo: 5000586-40.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-40.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVI CLAUDIO DA CRUZ
APELADO: JOSE FABIANO RIBEIRO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRE
JUDICIAL
DE DECADÊNCIA: REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. DOADOR ANALFABETO. INSTRUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE ABSOLUTA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Davi Claudio da Cruz contra sentença que julgou procedente a pretensão de José Fabiano Ribeiro para declarar a nulidade de termo de doação celebrado por analfabeto mediante instrumento particular, determinando o retorno ao
status quo ante
e condenando a parte requerida aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de anular o negócio jurídico; (ii) definir a validade de doação de imóvel celebrada por pessoa analfabeta por meio de instrumento particular com assinatura a rogo, desacompanhada de duas testemunhas; (iii) analisar o cabimento de indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A controvérsia envolve nulidade absoluta por inobservância de forma prescrita em lei, e não mero vício de consentimento, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial de quatro anos previsto no inciso II do art. 178 do Código Civil.

4)
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação e não convalesce pelo decurso do tempo, conforme dispõe o art. 169 do Código Civil, afastando a tese de decadência.

5)
A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta, ainda que o valor do imóvel permita instrumento particular (art. 108 do Código Civil), exige o cumprimento rigoroso da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, qual seja, assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.

6)
A ausência de assinatura de duas testemunhas instrumentárias no termo de doação compromete a segurança jurídica e a comprovação da volição do analfabeto, resultando em nulidade absoluta nos termos dos incisos IV e V do art. 166 do Código Civil.

7)
A aposição de impressão digital desacompanhada das formalidades legais não supre o consentimento necessário para a validade do ato.

8)
O pedido de indenização por benfeitorias improcede ante a ausência de prova inequívoca sobre a natureza das despesas (necessárias, úteis ou voluptuárias) e a efetiva aplicação dos materiais no imóvel objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade absoluta por falta de forma legal não se sujeita a prazo decadencial.

2. É nulo o negócio jurídico firmado por analfabeto mediante instrumento particular que não observa a exigência de assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas.

3. A mera apresentação de notas fiscais, sem comprovação da efetiva realização e natureza das benfeitorias, não enseja dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: art. 108; incisos IV e V do art. 166; art. 169; inciso II do art. 178; art. 595, todos do Código Civil. § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível 00057659620198080030, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.03.2023; STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
-
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA

O apelante suscita, prefacialmente, a ocorrência da decadência, invocando o artigo 178, II, do Código Civil, que estipula o prazo de quatro anos para anular negócios jurídicos eivados de vício de consentimento (erro, dolo, coação, etc.).

Argumenta que, tendo o ato ocorrido em 15/02/2016, o direito de ação teria caducado em fevereiro de 2020.

Razão não lhe assiste.

A controvérsia central dos autos não reside em mero vício de consentimento (anulabilidade), mas na
nulidade absoluta
do negócio jurídico por inobservância da forma prescrita em lei essencial à validade do ato praticado por pessoa analfabeta.

Conforme restou incontroverso nos autos e destacado na qualificação do autor (Id. 8390917) e em seu documento de identidade onde consta "Não Assina" (Id. 8390921) , o apelado é pessoa analfabeta.

Para tais indivíduos, o ordenamento jurídico impõe formalidades rigorosas para a disposição de patrimônio, exigindo-se a escritura pública ou a representação por procurador constituído publicamente.

A inobservância de tais solenidades atrai a incidência do art. 166, IV e V, do Código Civil, configurando nulidade absoluta.

Nos termos do
art. 169 do Código Civil
, “
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”
. Portanto, não há que se falar em decadência.

Nesse sentido, rejeito a prejudicial.

- MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade de instrumento particular de doação de imóvel celebrado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo, bem como a eventual obrigação do apelado em indenizar benfeitorias alegadamente realizadas pela parte ré.

1. Da Nulidade do Negócio Jurídico

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, declarando nulo o "Termo de Doação" (Id. 10043459 nos autos de origem/cópia Id. 8390924), sob o fundamento de que a condição de analfabeto do doador exige, imperiosamente, a forma pública para a validade do ato, não sendo suprida pela simples assinatura a rogo em instrumento particular.

O apelante defende a validade do ato com base no art. 108 do Código Civil, sustentando que, sendo o valor do imóvel inferior a 30 salários mínimos, a escritura pública seria dispensável, validando-se o instrumento particular.

O argumento, contudo, não é suficiente para reformar a sentença.

Ainda que se admita,
ad argumentandum tantum
, a possibilidade de celebração de negócio jurídico por instrumento particular em razão do baixo valor do imóvel (art. 108 do CC), tal faculdade não isenta as partes da observância das formalidades essenciais exigidas para a validade da declaração de vontade de pessoa analfabeta.

O
artigo 595 do Código Civil
estabelece regra cogente para contratos firmados por quem não sabe ler ou escrever: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”
.

Embora o dispositivo refira-se à prestação de serviço, a jurisprudência e a doutrina aplicam essa exigência, por analogia e com maior rigor, aos contratos de disposição patrimonial gratuita (doação).

Assim, para que um instrumento particular tenha o mínimo de validade jurídica quando envolve um analfabeto, é imprescindível a
cumulatividade
de dois requisitos:
(i)
a assinatura a rogo de terceiro; e
(ii)
a subscrição de duas testemunhas instrumentárias.

No caso dos autos, a análise visual do "Termo de Doação" (ID 8390924) revela um vício insanável: embora conste uma assinatura a rogo (do Sr. Sebastião Vidal Marvila), o documento
não contém a assinatura de duas testemunhas instrumentárias
. O campo destinado às testemunhas encontra-se vazio ou desprovido de identificação válida que ateste a presença de terceiros no ato da leitura e assinatura.

A ausência de testemunhas retira a segurança jurídica necessária para comprovar que o teor do documento foi efetivamente lido e compreendido pelo doador analfabeto.

A simples aposição de impressão digital (dactilar)
ou a assinatura de um terceiro
, desacompanhada das formalidades legais (assinatura a rogo corroborada por duas testemunhas
identificadas
), não supre o consentimento, pois
não há garantia da volição intelectiva do doador
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que condiciona a validade do instrumento particular firmado por analfabeto ao cumprimento rigoroso das formalidades legais:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. [...] 1. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e a validade do contrato [...] firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever
deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00057659620198080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível – publicado em 30/03/2023).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE . REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART . 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3 . A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Tratando-se de contrato de
doação,
ato de liberalidade que implica empobrecimento do doador sem contrapartida, o rigor formal é medida de proteção ao patrimônio do vulnerável.

A falta das testemunhas no instrumento particular, somada à condição de analfabetismo, contamina o negócio com nulidade absoluta por preterição de solenidade que a lei considera essencial para a sua validade (art. 166, IV e V, CC).

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do negócio e determinar o retorno ao
status quo ante
.

2. Das Benfeitoria
s

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de R$ 18.139,24 a título de indenização por benfeitorias, apontando notas fiscais de materiais de construção (Id. 8391040 e seguintes).

A pretensão não merece acolhida.

Em que pese a juntada de recibos esparsos de materiais (cimento, areia, pisos), a análise detida dos autos revela que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a natureza dessas despesas (se necessárias, úteis ou voluptuárias) e, crucialmente, se tais materiais foram efetivamente aplicados na valorização do imóvel objeto da lide ou se trataram de mera conservação ordinária durante o período em que a falecida (ex-esposa) e seu filho ocuparam o bem graciosamente.

Ademais, reconhecida a nulidade absoluta do título translatício por vício de forma evidente, tentativa de transferir imóvel de analfabeto por instrumento particular, contamina-se a boa-fé objetiva necessária para a tutela da retenção ou indenização ampla neste momento processual.

A posse exercida, embora inicialmente consentida no contexto familiar, baseou-se em título nulo de pleno direito.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de total procedência da ação anulatória, sem a fixação de indenização, é medida que se impõe, sobretudo porque a instrução probatória não foi suficiente para delimitar a efetiva mais-valia agregada ao bem que justificasse o ressarcimento pleiteado, sob pena de chancelar obrigações acessórias decorrentes de negócio jurídico nulo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
vergastad
o
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o Voto do Eminente Relator.